Tribunal: TJMT
Processo: 0094293-04.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No 0094293-04.2008.8.11.0000
RECORRENTE (S): BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO (AS): MATIA KEIKO NOMURA E OUTROS
Vistos.
Compulsando aos autos verifica-se que já foi proferida decisão de admissibilidade que admitiu o recurso especial. (id. 111505048 – v.03).
Os autos foram devolvidos à origem pelo Superior Tribunal de Justiça com decisão que determinou o sobrestamento do feito diante da sistemática de repercussão geral até o julgamento definitivo dos Recursos Extraordinários ns. 627.106PR (tema 249) e 556.520/SP (id. 111505048 – Págs. 122/125, v. 035)
O processo foi sobestado pela vice-presidência. (v. 03, Págs.127/129)
Após, os autos me vieram conclusos diante do julgamento do tema 249/STF. (Id. 111505048, v. 03)
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
Conforme breve relato, por sua vez foi proferida decisão de admissibilidade que admitiu o recurso especial.
Em que pese o STJ ter devolvido o feito à origem para a aplicação da sistemática de RG tema 249/STF, compulsando os autos verifica-se que há distinção entre a controvérsia apresentada no recurso especial e a julgada pelo STF no RE n. 627106.
Note-se que uma das matérias trazidas no REsp se refere à legalidade do sistema de amortização contratado com aplicação da Tabela Price, por violação ao artigo 6o da Lei n. 4.380/64.
Enquanto no RE 627106/RG, tema 249, discute-se: “ à luz dos artigos 5o, XXII, XXIII, XXXII, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 6o, da Constituição Federal, a compatibilidade, ou não, das normas do Decreto-lei no 70/66, que possibilitam a execução extrajudicial das dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro da Habitação, com a Constituição Federal”.
O acórdão recorrido afastou a utilização da Tabela Price, como sistema de amortização, uma vez que considerou que essa metodologia de cálculo implica a contagem de juros sobre juros.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a utilização da Tabela Price para o cálculo das prestações da casa própria não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 4. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. (...).
4.1. De fato, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt no AREsp 751.655/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 31/3/2020).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1672812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020). (g.n)
Desse modo, s.m.j., não há que se falar em sobrestamento ou juízo de retratação, devendo os autos serem encaminhados ao STJ diante da admissão do recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça